Tribunal: TJES
Processo: 5023145-27.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023145-27.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ALDO CORDEIRO RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023145-27.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO:
ALDO CORDEIRO RODRIGUES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ILACEIA NOVAES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. TEMA 1113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PUBLICADO ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO NECESSITA DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE APURAR O REAL VALOR DO IMÓVEL POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CASO DISCORDE DO VALOR APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por ALDO CORDEIRO RODRIGUES em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, alega o autor ter adquirido 02 imóveis no município de Vila Velha, um pelo valor de total de R$320.000,00 e outro pelo valor de R$680.000,00.

Todavia, o cálculo do imposto ITBI, pelo demandado, foi efetivado tendo como base uma avaliação acréscimo de exatos 33% do primeiro imóvel e 60% do segundo imóvel do valor real.

Afirma que tal valoração não merece prosperar, haja vista que deve ser base para o ITBI o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Pugna, assim, pela restituição do valor pago “a maior”.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito incerto na exordial, de modo que
RECONHEÇO
como base de cálculo do ITBI, o valor dos negócios jurídicos realizados pelo demandante, conforme as declarações prestadas pelo próprio contribuinte, de modo que
CONDENO
o demandado em repetição de indébito ao pagamento do montante de R$13.362,77 (treze mil e trezentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos). A correção monetária deve observar o IPCA-E e incidir desde quando houve o pagamento do ITBI. Já os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei n.º 9.494/1997, art. 1º-F). Via reflexa,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4503548, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a nulidade da sentença por não ter obedecido a determinação de sobrestamento dos autos relativos à matéria discutida, pelo Tema Repetitivo 1113, alega ainda a incompetência absoluta dos juizados em razão da necessidade de perícia técnica para apurar o valor correto do imóvel.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, quanto ao argumento de suspensão/sobrestamento do processo até o julgamento do RE n. 1.937.281 pelo STF, relacionado ao Tema 1113 do STJ, não assiste razão o recorrente. Com efeito, de acordo com o art. 1.040 do CPC, “Publicado o acórdão paradigma: 1. (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”.

Tendo sido julgado em 24/2/2022, o acórdão paradigma do Tema 1113, REsp 1.937.821, e publicado em 3/3/2022, não há falar em sobrestamento, conforme entendimento do STJ, vejamos:

“
No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma
. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. (...) 5. (...) os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este, sem efeito suspensivo automático”.(STJ - REsp: 1869867 SC 2020/0079620-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021) (g.n).

No que pese a alegação do recorrente em relação a incompetência do juizado para tramitação da presente ação, em virtude de ser necessário a realização de perícia técnica para apurar o real valor do imóvel, entendo que também não merece guarida, dado que o ônus de produzir tal prova recaia sobre o Município na esfera administrativa, uma vez que
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, e a referida presunção somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, o que não fez o Município recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)